Tribunal: TJMT
Processo: 1042137-54.2024.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042137-54.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VIVIANE PINTO DE AMORIM FERREIRA - CPF: 044.974.041-29 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E USO DO CARTÃO DE CRÉDITO POR MEIO DE AUTENTICAÇÃO FACIAL, EXTRATOS E PAGAMENTOS PARCIAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Agravante (Viviane Pinto de Amorim Ferreira) contra Decisão Monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado da instituição financeira (NU Pagamentos S.A.), reformando a sentença de piso para julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A decisão monocrática reconheceu a validade da contratação e do débito com base na robusta prova apresentada pelo banco, incluindo autenticação facial e histórico de uso e pagamentos do cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia jurídica a ser resolvida reside em determinar se as provas apresentadas pela instituição financeira (telas sistêmicas corroboradas por autenticação facial e histórico de uso e pagamentos) são suficientes para demonstrar a existência e a regularidade da contratação e do débito, de modo a afastar a alegação de inexistência de relação jurídica e, por conseguinte, a condenação por danos morais pela negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regra geral de distribuição do ônus da prova nas relações de consumo (CDC, art. 6º, VIII, c/c CPC, art. 373, II) impõe à instituição financeira, em demandas que questionam a existência de débito, a obrigação de provar a regularidade da contratação e a origem da dívida, a fim de legitimar a cobrança e a negativação.

4.

No caso concreto, a Agravada (banco) desincumbiu-se de seu ônus probatório, pois as provas acostadas aos autos não se limitam a telas sistêmicas. Foram juntados elementos que, de forma conjugada e irrefutável, comprovam a ciência e o uso contínuo do serviço pela Agravante, tais como: autenticação por biometria facial, extratos/histórico de faturas detalhando diversas compras realizadas em comércios variados, e comprovações de pagamentos parciais efetuados pela própria consumidora ao longo da relação contratual, o que afasta a alegação de fraude ou inexistência de contratação.

5.

O entendimento desta Turma Recursal está consolidado no sentido de que a prova produzida pelo réu, quando corroborada por elementos externos que demonstram a efetiva fruição do serviço pelo consumidor (como o uso contínuo e pagamentos), é suficiente para comprovar a relação jurídica. A negativação, nessas circunstâncias, configura exercício regular de direito (CC, art. 188, I), como expressa a Súmula n.º 34 da TRU/TJMT, que admite a utilização de telas sistêmicas desde que complementadas por outros meios de prova. Não havendo fato novo capaz de infirmar a decisão monocrática, o Agravo Interno se revela manifestamente improcedente, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo Interno conhecido e, no mérito, NEGADO PROVIMENTO, mantendo inalterada a Decisão Monocrática e aplicando multa de 3% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1.

Em ações declaratórias de inexistência de débito, a comprovação da relação jurídica e da legitimidade da dívida se aperfeiçoa quando a prova documental apresentada pela instituição financeira (telas sistêmicas) é corroborada por elementos que demonstram a efetiva e contínua utilização do serviço pelo consumidor, tais como autenticação facial, histórico detalhado de compras e realização de pagamentos parciais.

2.

Comprovada a contratação e a origem do débito, a posterior inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito, afastando a pretensão indenizatória por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II; CPC, art. 98, § 3º; CPC, art. 1.021, § 4º; CC, art. 188, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: Súmula n.º 34 da TRU/TJMT: “Telas sistêmicas são admissíveis como prova da existência de relação contratual, desde que corroboradas por outros elementos probatórios.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por VIVIANE PINTO DE AMORIM FERREIRA (Agravante/Reclamante) contra a Decisão Monocrática, a qual DEU PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto por NU PAGAMENTOS S.A. (Agravado/Reclamado).

A decisão monocrática reformou a Sentença de Primeira Instância para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, por entender que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e do débito por meio de telas sistêmicas, autenticação facial e, principalmente, pelo robusto histórico de utilização e pagamentos do cartão de crédito por parte da Agravante.

A Agravante, em suas razões recursais, pretende a reforma da decisão monocrática, reiterando os argumentos de que não houve a contratação do cartão de crédito, que a prova produzida pelo banco é unilateral e insuficiente, e que a negativação é indevida, ensejando a condenação por danos morais e a manutenção da sentença de piso.

A parte Agravada apresentou Contrarrazões pugnando pela manutenção da Decisão Monocrática por seus próprios fundamentos.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele CONHEÇO.

A controvérsia central do presente Agravo Interno se resume em determinar se os argumentos apresentados pela Agravante são hábeis a infirmar os fundamentos da Decisão Monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado do banco, reconhecendo a legitimidade do débito e da negativação.

Em casos como o presente, a jurisprudência desta Turma Recursal é firme ao estabelecer que a parte ré, ora agravada, detinha o ônus de provar a existência da relação jurídica e a origem do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC.

Ocorre que, conforme detidamente analisado na Decisão Monocrática, o agravado desincumbiu-se de seu ônus probatório, apresentando elementos que superam a simples alegação de que as telas sistêmicas seriam provas unilaterais.

A defesa do NU PAGAMENTOS S.A. juntou aos autos:

1.

Autenticação por Biometria Facial (
Selfie
) da Agravante no momento da solicitação (16/11/2021).

2.

Extratos/Histórico de Faturas com o detalhamento de diversas compras realizadas em comércios locais e plataformas de e-commerce (ex:
DmSheincom
,
Drogarias Maxi Popular
,
Supermercado Du Bairro
, etc.), demonstrando efetiva utilização do crédito.

3.

Comprovações de Pagamentos parciais de faturas realizados em diversas datas ao longo da relação contratual (ex: 08/06/2022, 10/08/2022, 05/12/2023), o que corrobora a ciência e o uso contínuo do serviço.

A conjugação desses elementos, em especial o histórico de uso contínuo e os pagamentos realizados pela própria parte autora, afasta a alegação de fraude ou de contratação inexistente. Tais provas robustecem as telas sistêmicas e as tornam aptas a comprovar a relação contratual e a legitimidade da cobrança, em consonância com a jurisprudência desta Corte, consubstanciada na Súmula n.º 34 da TRU/TJMT:

SÚMULA 34: “Telas sistêmicas são admissíveis como prova da existência de relação contratual, desde que corroboradas por outros elementos probatórios.”

Uma vez comprovada a contratação e o débito, a inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito, o que, por via de consequência, afasta o pleito de indenização por danos morais.

Os argumentos trazidos no Agravo Interno se limitam à mera reiteração da tese inicial, não apresentando qualquer fato novo ou fundamentação jurídica capaz de infirmar o entendimento adotado na Decisão Monocrática, que se pautou em precedente pacificado e nas provas irrefutáveis de uso e pagamento constantes dos autos.

Dessa forma, a manutenção da Decisão Monocrática é medida que se impõe.

Tendo em vista que a Agravante se limitou a replicar a tese já rechaçada pela decisão impugnada, sem trazer qualquer elemento ou fundamentação nova, e considerando a farta prova de uso e pagamento que contradiz a tese de inexistência da contratação, mostra-se cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a Decisão Monocrática.

Condeno a Agravante ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa por força do art. 98, § 3º, do CPC.

Condeno a Agravante na multa em favor do Agravado, no montante de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta improcedência do recurso.

Cuiabá, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026